Tribunal: TJMT
Processo: 1040729-65.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040729-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NEIRE DAS GRACAS LUCIO DE ALMEIDA - CPF: 004.725.881-09 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DE OFÍCIO
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por
Neire
das Graças Lúcio de Almeida contra sentença que extinguiu, de ofício, o cumprimento de sentença ajuizado nos autos da ação nº 1040729-65.2023.8.11.0001, sob o fundamento de identidade com a demanda anterior de nº 1045685-61.2022.8.11.0001, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada e litispendência, além de aplicar multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00. A recorrente sustenta a distinção entre os pedidos formulados nas duas ações, tanto em relação aos períodos pleiteados quanto à natureza das verbas cobradas, requerendo a anulação da sentença extintiva e o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há identidade de partes, pedidos e causa de pedir entre as ações de nº 1040729-65.2023.8.11.0001 e nº 1045685-61.2022.8.11.0001, a ensejar o reconhecimento de coisa julgada e litispendência; (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível a extinção, de ofício, do cumprimento de sentença fundado em suposta coisa julgada, sem a propositura de ação rescisória; (
iii
) determinar se é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé diante da conduta da parte autora no ajuizamento da nova ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento de coisa julgada ou litispendência exige a presença cumulativa de identidade de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, § 2º, do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

A ação anterior limitou-se à cobrança do adicional de 1/3 sobre 15 dias de férias nos exercícios de 2017 a 2021, enquanto a presente ação abrange o pagamento integral de 45 dias de férias e o respectivo adicional sobre os exercícios de 2018 a 2022, com base na LC/MT nº 50/1998, configurando objeto e fundamentos jurídicos distintos.

A autora excluiu, expressamente, os valores já demandados na ação anterior, conforme indicado na petição inicial e na planilha de cálculos, o que reforça a ausência de duplicidade de pedidos.

A sentença que originou o cumprimento já havia transitado em julgado, e a execução já havia sido iniciada, sendo inviável o reconhecimento de coisa julgada material por meio de decisão de ofício na fase executiva, devendo ser observada a via própria da ação rescisória, nos termos do art. 966 do CPC.

A aplicação da multa por litigância de má-fé pressupõe a intenção de induzir o juízo a erro ou a reiteração temerária de pedidos idênticos, o que não se verifica, uma vez que a autora atuou com transparência e lealdade processual, em conformidade com o art. 6º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção de ofício do cumprimento de sentença por suposta coisa julgada somente é cabível quando presentes, cumulativamente, identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que não ocorre quando as ações versam sobre períodos distintos e fundamentos jurídicos autônomos.

A alegação de coisa julgada após o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início da execução deve ser veiculada por ação rescisória, sendo incabível a extinção de ofício na fase de cumprimento.

A multa por litigância de má-fé não se aplica quando a parte autora atua com boa-fé e lealdade processual, excluindo valores já cobrados em ação anterior e diferenciando os pedidos.

__ Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6º, 337, §§ 1º e 2º, 525, § 12, e 966; Lei nº 9.099/95, art. 55; LC/MT nº 50/1998.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal de Mato Grosso, MS nº 1002999-37.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 03.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Neire
das Graças Lúcio de Almeida contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença derivado da ação nº 1040729-65.2023.8.11.0001, cujo objeto era a cobrança de férias de 45 dias, acrescidas do adicional constitucional de 1/3, relativas ao período de 2018 a 2022, conforme previsão da LC/MT nº 50/1998.

O juízo a quo, de ofício, extinguiu o cumprimento com fundamento na suposta identidade entre esta demanda e a ação anteriormente ajuizada sob o nº 1045685-61.2022.8.11.0001, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada e litispendência, e ainda aplicando multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.500,00.

Irresignada
, a parte autora sustenta que os pedidos das ações são distintos, tanto sob o aspecto temporal quanto material, e requer a anulação da sentença extintiva, com o regular prosseguimento da execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

I – PEDIDO DE SUSPENSÃO FORMULADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO

No que tange ao pedido de suspensão do processo formulado pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no Decreto Estadual nº 1.055/2024 e no Edital nº 001/SEPLAG/SEDUC/PGE/MT, também não merece acolhimento.

Ainda que se reconheça a relevância da via administrativa de
autocomposição
, o processo judicial — especialmente na fase de cumprimento de sentença fundada em título transitado em julgado — não pode ser suspenso com base em mera expectativa de celebração de acordo futuro, desprovido de qualquer formalização concreta entre as partes.

Conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 9.099/1995, aplicável ao microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o procedimento deve observar os princípios da celeridade, economia processual e efetividade da tutela jurisdicional, os quais são manifestamente incompatíveis com a paralisação do feito por prazo indeterminado, à espera de providência administrativa.

A manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral do Estado não comprova a formalização de acordo nem demonstra início de procedimento negocial com participação da parte exequente, limitando-se a peticionar unilateralmente sobre possível inclusão dos valores em folha.

Por essas razões, indefere-se o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, preservando-se a continuidade da atividade jurisdicional e a eficácia da coisa julgada.

II
- DO
MÉRITO DO RECURSO

A controvérsia central posta neste recurso consiste em verificar se a demanda ajuizada sob o nº 1040729-65.2023.8.11.0001 está ou não acobertada pelos efeitos da coisa julgada oriunda da ação anterior nº 1045685-61.2022.8.11.0001, a ponto de justificar a extinção, de ofício, do cumprimento de sentença já iniciado.

Discute-se, especificamente, se há identidade de partes, causa de pedir e pedidos entre as ações, e, portanto, se estaria configurada a tríplice identidade exigida pelo art. 337, §2º, do CPC. Também se examina se seria juridicamente possível o reconhecimento da coisa julgada após o trânsito em julgado da sentença condenatória e o início da fase executiva, sem a utilização da via própria — a ação rescisória. Por fim, analisa-se a correção da penalidade por litigância de má-fé imposta à parte autora, que, ao ajuizar a nova ação, afirmou expressamente ter excluído do pedido os valores já cobrados
anteriormente, o que pode indicar conduta pautada pela boa-fé e pela lealdade processual.

Após análise detida dos autos de ambos os processos, concluo que a extinção determinada na origem não encontra respaldo jurídico, tampouco fático. Isso porque não se verifica identidade de pedidos ou de causa de pedir entre as duas ações, o que afasta a incidência do art. 337, §§ 1º e 2º do CPC.

Na ação anterior, de nº 1045685-61.2022.8.11.0001, a autora limitou-se a postular
o pagamento do adicional de 1/3 de férias sobre 15 dias, relativos aos exercícios de 2017 a 2021
, partindo da premissa de que o Estado de Mato Grosso teria concedido 45 dias de férias, mas pago o adicional constitucional apenas sobre 30 dias. A pretensão ali veiculada, portanto, restringia-se a complementar o valor proporcional do terço constitucional sobre o período de férias já usufruído e parcialmente quitado.

Por outro lado, na presente demanda — processo nº 1040729-65.2023.8.11.0001 — a autora apresenta uma base fática e jurídica mais ampla e distinta. Aqui, busca-se a condenação do Estado ao
pagamento integral de férias de 45 dias e o respectivo adicional de 1/3
, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Estadual nº 50/1998, que assegura esse direito aos professores contratados temporariamente. O pedido abrange os exercícios de 2018 a 2022, incluindo o ano de 2022, que sequer foi objeto da ação anterior, e o ano de 2018, em que a autora alega não ter recebido sequer os 30 dias de férias ou o adicional proporcional.

É importante esclarecer, para afastar qualquer dúvida sobre eventual duplicidade de cobrança, que a autora explicitou na petição inicial e na planilha de cálculos do presente feito que foram excluídos todos os valores já demandados na ação anterior. A cobrança ora veiculada refere-se, exclusivamente, a verbas não pagas ou pagas a menor, considerando os registros financeiros disponíveis. A alegação de identidade entre os pedidos não se sustenta.

Nos termos do art. 337, § 2º do CPC, a litispendência e a coisa julgada exigem a presença cumulativa de identidade de partes, causa de pedir e pedido, o que, como demonstrado, não ocorre. Os fundamentos jurídicos se distinguem, os fatos são parcialmente diversos, e os objetos são nitidamente autônomos.

Além disso, a sentença que deu origem ao presente cumprimento já se encontrava
regularmente transitada em julgado
, com início da fase executiva devidamente instaurado.

Assim, eventual alegação de coisa julgada material ou de identidade entre ações deveria ter sido deduzida na fase de conhecimento ou por meio da
ação rescisória
, conforme exige o art. 966 do CPC, sendo
inviável sua apreciação de ofício na fase de execução
.

A jurisprudência da própria Turma Recursal de Mato Grosso confirma esse entendimento:

“A decisão que suspende o cumprimento de sentença transitada em julgado viola o instituto da coisa julgada e o princípio da segurança jurídica. A declaração de inexigibilidade de título executivo judicial fundado em lei declarada inconstitucional depende de decisão do STF ou de propositura de ação rescisória, conforme art. 525, § 12, do
CPC.”

(
MS nº 1002999-37.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, julgado em 03/04/2025
).

Tal medida afronta o devido processo legal e compromete a estabilidade das decisões judiciais, pilar do Estado de Direito.

A parte autora atuou com total transparência, indicando expressamente que os valores cobrados nesta ação não se confundem com aqueles discutidos na anterior. Não há, portanto, intenção de induzir o juízo a erro, tampouco multiplicidade temerária de ações. A boa-fé processual foi observada, como exige o art. 6º do CPC.
Não havendo motivo, portanto, para imposição de litigância de má-fé.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para:

Anular a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença;

Determinar o regular prosseguimento da execução, com base na sentença transitada em julgado;

Afastar a multa por litigância de má-fé imposta à parte autora.

Sem custas e sem honorários, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025